Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAÕES REJEITADA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Frente ao documento (ID 14364104), defiro à recorrente os benefícios da justiça gratuita.

3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora ter declarada a inexistência dos débitos das parcelas 8a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a e 29a e a exclusão das anotações referentes a tais débitos. Narra a autora que firmou com a ré contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, contudo, mesmo adimplido as parcelas do contrato, recebeu ligações de cobrança e teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

4. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência de qualquer débito referente às parcelas de no 19 a 29 do contrato de financiamento firmado pelas partes (cédula de crédito bancário n.0101463543) e a mora da parte autora no pagamento da parcela de no 08 do mesmo contrato.

5. Sustenta a recorrente, em síntese, ausência de apreciação pelo juízo a quo do pedido de inversão do ônus da prova e de manifestação quanto à duplicidade de pagamento comprovado nos autos. Aduz a recorrente que a ré agiu com negligência ao não reconhecer o pagamento da parcela no 8 e que a inscrição do seu nome do cadastro de devedores não decorreu do inadimplemento da 8a parcela. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada quitada a oitava parcela do financiamento e a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Preliminarmente, a parte autora, ora recorrente, aduz que o douto magistrado a quo deixou de apreciar parte do pedido e das provas que lhe foram apresentadas. Não lhe assiste razão. Se, de um lado as partes são livres para apresentar suas teses em juízo, de outro o magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção, pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeito a preliminar de nulidade. Noutra plana, os recibos de pagamento (ID 14364068 - Pág. 1 e 2) são idênticos. Não comprovada nos autos a alegada duplicidade de pagamento, não há que se falar em ausência de manifestação pelo magistrado a quo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

7. No caso em comento, não há divergência entre as partes sobre a celebração do contrato que originou a cobrança do boleto acostado aos autos. A controvérsia reside, somente, no adimplemento ou não pela autora da parcela no 8.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. Contudo, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova.

10. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Com isso, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

11. Recai sobre o devedor o ônus da prova do pagamento (art. 319, C.C).

12. No caso concreto, incumbia a autora/recorrente demonstrar que pagou a parcela de no 8, pela qual fundamenta sua pretensão de ter declarado a inexistência do débito e o pedido de indenização (inscrição indevida). Isso porque, para ter provido tais pedidos seria necessário comprovar o seu efetivo pagamento. Entretanto, não o fez.

13. Portanto, verifica-se que a autora/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), na medida em que não acostou aos autos o comprovante de pagamento (recibo) ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela irregularidade da conduta da ré/recorrida (cobrança de dívida já paga e inscrição indevida).

14. Por tais motivos, impõe-se a rejeição do pedido de declaração de inexistência de débito.

15. No tocante ao pedido de indenização por dano moral decorrente da inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes, melhor sorte não assiste à recorrente. Havendo débito legítimo pendente de pagamento, é permitido ao credor, no exercício regular de seu direito, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito (art. 188, inciso I, C.C.).

16. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Improvido.

17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.